Tribunal: TJPA
Processo: 0016442-40.2020.8.14.0401
Classe: CARTA TESTEMUNHÁVEL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CARTA TESTEMUNHÁVEL (418) - 0016442-40.2020.8.14.0401

REQUERENTE: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REQUERIDO: DUCIOMAR GOMES DA COSTA, ANA ROSA FIGUEIREDO MARTINS, PIO MENEZES VEIGA NETTO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CARTA TESTEMUNHÁVEL. DESTRANCAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTEMPESTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias __________a___________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0016442-40.2020.8.14.0401

CARTA TESTEMUNHÁVEL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

TESTEMUNHANTE: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES (Adv. Márcio Noronha Seabra Filho - OAB/Pa 27.815)

TESTEMUNHADOS: DUCIOMAR GOMES DA COSTA (Adv. Anderson Oliveira de Araújo – OAB/PA Nº 21.967), ANA ROSA FIGUEIREDO MARTINS (Adv. Filipe Coutinho da Silveira – OAB/PA Nº 12.131) e PIO MENEZES VEIGA NETTO (Adv. Filipe Jales Rodrigues – OAB/PA Nº 23.230)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Carta Testemunhável interposta por MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES contra decisão do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID 6302785) que considerou intempestivo o recurso em sentido estrito interposto em face da decisão que rejeitou queixa-crime por falta de condições e pressuposto processual (ID 6302775 a 6302776).

Inconformado, requereu a extração de Carta Testemunhável em 7.10.2020 (ID 6302774), onde, em síntese, sustenta a tempestividade do recurso em sentido estrito e pugna pelo seu provimento para o processamento do Recurso em Sentido Estrito.

Intimados, os TESTEMUNHADOS apresentaram as contrarrazões (ID 6302788 a 6302794) e, em seguida, subiram os autos.

Após as suspeições e impedimentos arguidos, os autos finalmente vieram-me conclusos em 7.2.2023 e encaminhados à Procuradoria de Justiça que, em 20.4.2023 opinou pelo conhecimento da Carta Testemunhável, porém não conhecimento do Recurso em Sentido Estrito, ambos interpostos por Marcos Antônio Ferreira das Neves, e de ofício que seja determinada a extinção e o arquivamento imediatos do Trâmite da Ação penal privada subsidiária da Pública (processo 0004415-25.2020.8.14.0401), acompanhando a decisão proferida pelo Superior Tribunal de justiça no julgamento do HC 582421 - PA (2020/0116478-7).

Nesta instância, após sorteio, os autos foram distribuídos em 26.8.2022 ao desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior e encaminhado à Procuradoria de Justiça que em 02.12.2022 emitiu parecer favorável à concessão do livramento condicional.

Em consulta no Sistema LIBRA, o desembargador José Roberto detectou Agravo em Execução nº 0000501-89.2020.8.14.0000 de relatoria do desembargador Ronaldo Valle e determinou, conforme decisão de ID 12882072, a redistribuição do presente feito à minha relatoria em 06.03.2023, considerando que assumi o acervo remanescente, em virtude da aposentadoria do relator prevento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preliminarmente, verifico que o recurso comporta admissibilidade, uma vez que preenchidos os requisitos dos arts. 639 e 640, ambos do CPP, razão pela qual conheço do presente.

No mérito vejo que a Carta Testemunhável visa desconstituir julgado que negou seguimento ao Recurso em Sentido Estrito por considerá-lo intempestivo.

De acordo com o art. 391, do Código de Processo Penal, o querelante ou o assistente será intimado da sentença, pessoalmente
ou na pessoa de seu advogado
.

Conforme Certificado pelo Diretor da Secretaria da 9ª Vara Criminal de Belém (ID 6302785, fl. 2), a sentença que rejeitou a Queixa-Crime foi publicada no DJ nº 6943/2020, em 13.07.2020; a representante do MP foi intimada da sentença em 07.07.2020, mediante vista dos autos; no dia seguinte devolvidos à Secretaria; à advogada do QUERELANTE (ora TESTEMUNHANTE), Drª Georgia Nauar Noronha, foi dado vistas dos autos, em 24.7.2020, para retirada de cópias e devolvidos na mesma data; em 31.07.2020 foi protocolado o Recurso em Sentido Estrito.

Constato que o TESTEMUNHANTE possuía advogado devidamente constituído nos autos, o qual fora regularmente intimado da decisão que rejeitou a Queixa-Crime por meio de publicação no Diário de Justiça nº 6943/2020, em 13.07.2020, iniciando-se, assim, o quinquídio recursal. Entretanto, apenas no dia 24.7.2020 foi requerida retirada dos autos para cópias e o Recurso protocolado no dia 31.07.2020, portanto, correta a decisão que declarou sua intempestividade.

No mais, conforme informado na decisão que rejeitou a Queixa-Crime (ID 6302775, fl. 3), verifico que a presente Carta Testemunhável questiona decisão prolatada nos autos do processo 0004415-25.2020.8.14.0401, o qual se originou do desmembramento do processo 0005245-98.2018.8.14 que tramitava no Tribunal Pleno do Eg. TJPA em razão da prerrogativa de foro do querelado Gilberto Valente Martins, Procurador Geral de Justiça à época.

Ocorre que este último processo foi regularmente arquivado em cumprimento à decisão proferida no
Habeas Corpus
582421

impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça que entendeu pela ilegitimidade ativa do Querelante, ora TESTEMUNHANTE, destacando-se o seguinte trecho da decisão:

Na hipótese, o querelante não possui a condição de ofendido nem de representante deste no crime que imputa ao querelado. Note-se que, no caso concreto, imputa-se ao impetrante a prática do crime de peculato (art. 312, caput, do Código Penal). Como cediço, esse delito encontra-se inserido no Título dos Crimes Contra a Administração Pública.

Logo, não se tem na pessoa do Senhor Marcos Antônio Ferreira das Neves a figura do ofendido.

(STJ - HC: 582421 PA 2020/0116478-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 11/09/2020)

Em seu parecer, a Procuradoria de Justiça apresentou a Certidão de Trânsito em julgado da decisão acima (ID 13884225).

Conforme julgado citado abaixo, recentemente, os efeitos da decisão foram estendidos à ré Ana Rosa Figueiredo Martins, tendo em vista tratar de circunstância objetiva comum a todos os réus da Ação Penal privada subsidiária da Pública:

(STJ - AgRg no HC: 582421, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 14/06/2023)

Portanto, considerando que a presente Carta Testemunhável decorre de processo desmembrado de processo extinto e arquivado em razão da ilegitimidade da parte ativa, entendo que deve seguir o mesmo destino, uma vez que trata dos mesmos fatos e razões de direito.

Ante o exposto, alinho-me ao Parecer Ministerial, conheço da Carta Testemunhável e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para confirmar a decisão fustigada em razão da intempestividade do Recurso em Sentido Estrito. De ofício,

determino a extinção e o arquivamento da Ação Penal Privada subsidiária da Pública sob o nº
0004415-25.2020.8.14.0401.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2024